Tribunal: TJDFT
Processo: 0728592-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0728592-41.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TEREZINHA ANTONIA DE SOUZA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO PAN S.A D E C I S Ã O O Relatório, é, em parte, o constante na decisão de ID no 49978505, in verbis: “Por intermédio do presente agravo de instrumento, Terezinha Antônio de Souza pretende a reforma da decisão proferida pelo MM. Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga, que indeferiu o pedido de gratuidade judiciária e determinou o recolhimento das custas devidas. Em suas razões, a agravante aduz, em apertada síntese, que restou comprovado nos autos que não possui condições financeiras de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, sem prejuízo do seu sustento e de sua família, nos termos do art. 98, do CPC. Aduz que aufere uma renda líquida de R$ 4.782,73 (quatro mil, setecentos e setenta e dois e setenta e três centavos), em razão dos empréstimos debitados em conta bancária, fato é que não foram analisados os documentos acostados. Argumenta que é possível a concessão da gratuidade judiciária com base no valor líquido recebido, por se encontrar em situação de superendividamento. Pede a reforma da decisão resistida, com imediata atribuição de efeito suspensivo ao recurso”. Por meio da decisão acima referida, este Relator indeferiu o efeito suspensivo postulado. Contrarrazões pugnando pelo não provimento do recurso. É o relatório. Da análise dos autos de origem, verifica-se que o juízo singular proferiu sentença nos seguintes termos, in verbis: “TEREZINHA ANTONIA DE SOUZA promoveu ação em face de BANCO DE BRASÍLIA SA, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A e BANCO PAN S.A em que, antes de realizar a citação dos réus, a parte autora requereu a desistência da ação (ID 172171484). Ante o exposto, homologo o pedido de desistência e julgo extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VIII, do CPC/2015. Eventuais custas remanescentes ficarão a cargo da parte autora, (art.90 do CPC/2015). Sem honorários, porquanto não houve citação. Transitada em julgado e nada mais sendo devido ou requerido, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se. Sentença registrada e publicada eletronicamente”. ( ID no 173158278, dos autos de origem). Por esse motivo, julgo prejudicado o presente agravo de instrumento, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC. Brasília, DF, em 03 de outubro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator